Tribunal: TJDFT
Processo: 0714898-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0714898-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO FRANCISCO DE JESUS FILHO AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo autor contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas iniciais. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que foi proferida sentença, em 07/04/2025, que extinguindo o processo sem resolução de mérito, em razão do não recolhimento das custas (ID 231945107 – origem). Nesse quadro, em virtude do julgamento da ação principal, anterior até mesmo à interposição do presente recurso, vislumbra-se a perda de objeto do agravo de instrumento, restando este prejudicado. Ressalte-se que a prolação de sentença prevalece frente a decisão interlocutória quando abordarem o mesmo tema, devendo o tema ser enfrentando por meio de impugnação à sentença, o que até mesmo já foi realizado pelo agravante por meio da oposição de embargos de declaração (ID. 232945966 do processo referência). Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC em razão da existência de sentença extintiva na ação que o originou. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora